Tribunal: TJES
Processo: 5025157-43.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025157-43.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA e outros (68)

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5025157-43.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDOS:
ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA e outros
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA e outros, em face de MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, no qual postula: (i) a condenação do requerido em obrigação de fazer, consistente na adoção do vencimento base dos autores como base de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) a condenação do requerido ao pagamento das diferentes mensais dos valores recebidos a menor de adicional de insalubridade, ressalvadas as parcelas abrangidas pelo prazo prescricional quinquenal; (iii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Alegam os autores, em síntese, que são profissionais da saúde do Município de Vila Velha/Es e recebem adicional de insalubridade com base de cálculo no salário-mínimo. Contudo, defendem que o correto seria o recebimento do adicional de insalubridade calculado sobre o piso da respectiva categoria.
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento-base dos servidores ou se é possível sua vinculação ao salário mínimo, em face da ausência de regulamentação específica pela municipalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré. Apesar de os entes federativos possuírem autonomia administrativa para determinar a remuneração de seus servidores, é preciso ressaltar que os autores, ora recorridos, exercem atividade exposta a agentes insalubres, mas recebem o adicional correlato calculado sobre o salário mínimo. Na forma solucionada pelo Juízo sentenciante, a referida situação é irregular, na medida em que o correto é o cálculo do referido adicional sobre o valor do vencimento-base de cada servidor, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 4 do STF [
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
].

5
. A tal respeito, por sinal, o STF já decidiu que “
o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo
.”. Além disso, tem-se que a ausência de lei municipal acerca do tema configura real omissão da parte ré. Portanto, a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade afronta o disposto na Súmula Vinculante nº 4 do STF, de modo que a base de cálculo do referido adicional deve ser o vencimento básico, conforme disposto no ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)